Tribunal: TJSP
Processo: 1004674-69.2014.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração.

Erro material – Vício caracterizado – Regular recolhimento do preparo recursal em dobro após intimação – Deserção do recurso dos autores afastada.

Produção antecipada de provas – Vícios construtivos – Sentença homologatória da prova produzida sem condenação dos réus ao pagamento de honorários – Cabimento de imposição de honorários advocatícios, na hipótese, em

Ementa:
Embargos de declaração.

Erro material – Vício caracterizado – Regular recolhimento do preparo recursal em dobro após intimação – Deserção do recurso dos autores afastada.

Produção antecipada de provas – Vícios construtivos – Sentença homologatória da prova produzida sem condenação dos réus ao pagamento de honorários – Cabimento de imposição de honorários advocatícios, na hipótese, em face da resistência dos réus que apresentaram manifestação posterior ao laudo apresentado, postulando a nulidade da perícia realizada, bem como após a sentença homologatória continuaram a arguir a nulidade da perícia interpondo recurso de apelação ao qual foi negado provimento – Verba honorária em favor do patrono dos autores devida e fixada por equidade em R$ 1.200,00.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para o fim de conhecer do apelo dos autores e dar-lhe provimento, mantido o desprovimento do recurso dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004674-69.2014.8.26.0533/50002, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
embargantes FLÁVIO PERES SANTANA e LUNA MONA COUTO CRAICI, são
embargados VALMIR GARCIA COSTA e MARLENE MARTINS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos, com
efeito modificativo, para o fim de conhecer do apelo dos autores e dar-lhe provimento,
mantido o desprovimento do recurso dos réus. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 1004674-69.2014.8.26.0533/50002 – Santa Barbara D'Oeste
Embargante: Flávio Peres Santana e outro
Embargado: Valmir Garcia Costa e outro
TJSP (Voto no 36.672)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Erro
material

Vício
caracterizado

Regular
recolhimento do preparo recursal em dobro após
intimação Deserção do recurso dos autores afastada.
Produção antecipada de provas Vícios construtivos
Sentença homologatória da prova produzida sem
condenação dos réus ao pagamento de honorários

Cabimento de imposição de honorários advocatícios, na
hipótese, em face da resistência dos réus que apresentaram manifestação posterior ao laudo
apresentado, postulando a nulidade da perícia realizada,
bem como após a sentença homologatória continuaram a
arguir a nulidade da perícia interpondo recurso de
apelação ao qual foi negado provimento
Verba
honorária em favor do patrono dos autores devida e
fixada por equidade em R$ 1.200,00.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
com
efeito
modificativo, para o fim de conhecer do apelo dos autores
e dar-lhe provimento, mantido o desprovimento do
recurso dos réus.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Flávio Peres Santana e outro, nos quais se deduz erro material no V. Acórdão
proferido a fls. 468/474.
Processado regularmente o recurso, manifestaram-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
embargados (fls. 08/09).
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de erro
material no V. Acórdão proferido a fls. 468/474, cuja ementa é de seguinte
teor:
“Apelação Cível.
Produção antecipada de provas Vícios construtivos
Sentença homologatória da prova produzida Recursos
das duas partes
Apelo dos autores com pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade e pretensão
exclusiva de fixação de verba honorária Indeferimento do
pedido de gratuidade Preparo devido pelo advogado e
não recolhido, em que pese a concessão de prazo para
tanto Deserção caracterizada Apelo dos réus Vistoria
realizada antes da citação da parte contrária

Contraditório diferido Réus que tiveram oportunidade de
apresentar quesitos e postular esclarecimentos ao perito
Inexistência de prejuízo e de violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa Precedente desta Colenda 1a
Câmara de Direito Privado Manutenção da R. Sentença.
Não se conhece do recurso dos autores-adquirentes, em
face da deserção, e nega-se provimento ao recurso dos réus-
vendedores.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Trata-se de embargos de declaração sob o fundamento de
erro material no acórdão embargado que não conheceu do recurso de
apelação dos autores por deserção. Alegam os embargantes que foi
providenciado o recolhimento do preparo devido.
Verifica-se que foi indeferido o pedido de gratuidade dos
autores por falta de interesse de agir, tendo em vista que o seu apelo versa
apenas sobre honorários advocatícios, sendo o preparo devido pelo seu
advogado. Foi, assim, determinado o recolhimento do preparo em dobro, sob
pena de não conhecimento (fls. 437/438).
Os autores apresentaram embargos de declaração contra
referida decisão e na mesma oportunidade providenciaram o recolhimento do
preparo recursal (fls. 447/448). Tais embargos foram rejeitados (fls. 449/450)
e novos embargos foram apresentados e rejeitados (fls. 456/457). Em seguida,
foram julgados os apelos das duas partes, reconhecendo-se, quanto ao recurso
dos autores, a deserção.
Todavia, devem ser acolhidos os presentes embargos para o
fim de afastar a deserção do recurso dos autores, porquanto verificado o
recolhimento do preparo em dobro a fls. 447/448.
Passa-se, portanto, nesta oportunidade, à apreciação do
apelo dos autores, no qual apenas postulam a fixação de verba honorária em
seu favor (fls. 362/367).
Quanto aos honorários, conquanto se trate de procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
de jurisdição voluntária que, em tese, não se coaduna com a condenação
sucumbencial de honorários advocatícios, houve, na hipótese, resistência dos
réus que, inclusive, apresentaram manifestação posterior ao laudo
apresentado, postulando a nulidade da perícia realizada sem o
acompanhamento de seu assistente técnico, bem como após a sentença
homologatória continuaram a arguir a nulidade da perícia pela falta de
intimação de seu assistente técnico, interpondo recurso de apelação ao qual
foi negado provimento (fls. 349/358 e 468/474).
Tais fatos, portanto, justificam a imposição de condenação
em honorários em favor do patrono dos autores.
No mais, tendo em vista que o valor da causa é de R$
1.000,00, a fixação dos honorários deve se dar por equidade, nos termos do
artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Assim, considera-se
adequado à digna remuneração do profissional o valor de R$ 1.200,00.
Dessa forma, acolho os embargos de declaração, com efeito
modificativo, para conhecer do recurso de apelação interposto pelos autores,
dando-lhe provimento, mantido, no mais, o V. Acórdão embargado.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
de declaração, com efeito modificativo, para conhecer do recurso de apelação
dos autores e dar-lhe provimento, mantido o desprovimento do recurso dos
réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Christine Santini
Relatora